Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706426-06.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILTON DOUGLAS DA SILVA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS. TESES DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO NO MOMENTO DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUTORIA CONFIRMADA EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO DE MADRUGADA CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO EM SERVIÇO. DELITO PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO ADOTADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. 1/8 SOBRE AS DIFERENÇAS DAS PENAS. CRITÉRIO ADOTADO POR ESTA CORTE E PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatado que os relatos apresentados pela vítima, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si. 2. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o seu reconhecimento foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. 3. A jurisprudência desta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que o fato de o crime ter sido cometido de madrugada, quando a vigilância diminui, e contra motorista de aplicativo - pessoa vulnerável e que está exercendo seu ofício -, justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito. 4. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa da conduta social na hipótese de o acusado cometer nova infração penal enquanto cumpria pena anterior, por outras condenações, como no caso dos autos, pois, constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive. 5. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, para elevação da pena-base, pode ser utilizada tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica (AgRg no HC n. 753.180/MS, Relator: Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, não há que se falar em alteração da dosimetria da pena, quando constatado que, com relação ao quantum de incremento da pena-base, o juiz a quo respeitou os critérios expressamente admitidos pelo col. STJ e por essa eg. Corte. 6.Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando equívoco na valoração negativa de sua conduta social e das circunstâncias do crime. Assevera, ademais, ser aplicável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez da valoração negativa da conduta social do recorrente e das circunstâncias do crime. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012